Tribunal: STF
Processo: Rcl 73987
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, proposta contra ato que teria violado a Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal – STF e a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 606.003/RS, Tema 550 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    3. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade.



    4. Em que pese a agravante apontar como decisão reclamada aquela que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, o que pretende, na verdade, é devolver à apreciação a coisa julgada, qual seja, a existência, ou não, do vínculo empregatício entre as partes, por intermédio da remessa dos autos à Justiça comum, o que não é possível na via da reclamação.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: Súmula 734/STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024.